Tribunal: STF
Processo: Rcl 77655
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA N. 1.028 (ARE N. 1.170.204). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por PALOMA SANTOS ALMEIDA DE MATTOS contra ato decisório proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, nos autos do processo n. 5058664-95.2022.4.02.5101, em que alegada a má aplicação da tese jurídica firmada no ARE n. 1.170.204 (Tema n. 1.028).



    2. A parte reclamante relata que “após ingresso da ação de investigação de paternidade - que ao final a reconheceu como filha do falecido ex-combatente, Victor de Mattos Sobrinho, cujo óbito se deu aos 21.12.1988 - in continenti, promoveu a Ação de habilitação para o recebimento de pensão especial, deixada por seu pai, considerando o êxito dos pedidos de suas irmãs consanguíneas junto ao 5º Juizado Especial da Justiça Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “a R. Sentença NÃO RECONHECEU o direito da, ora, Reclamante, à percepção de pensão especial por morte do ex-combatente, embora estivessem nos autos elementos comprobatórios da Decisão que favoreceu ao pedido das filhas do casamento original, do ex-combatente, ditas, irmãs consanguíneas. Nesse seguimento, foram colacionadas diversas jurisprudências não só do STF como também do STJ, as quais sedimentaram que esse direito deve ser examinado à luz da legislação vigente; ao tempo do fato gerador, ou seja: do óbito do instituidor, conhecido como princípio TEMPUS REGIT ACTUM” (fl. 2, 3, e-doc. 1). 



    Sustenta que “Nas razões recursais, sustentou-se em suma, que a Reclamante adquiriu o direito a percepção da pensão especial, independente de qualquer condição, de acordo com a legislação que vigia no momento do fator morte e, com fundamento nas diversas jurisprudências do STF e do STJ, as quais ornamentaram os mencionados recursos, corroborando o entendimento de que os Tribunais Pátrios adotam o principio TEMPUS REGIT ACTUM, cuja lei vigente à época do falecimento do instituidor do benefício é a que deve reger a habilitação para aquisição do direito a pensão especial e não a Lei 8.059/90 cuja edição se deu após o fato gerador morte, ocorrida em 21.12.1988” (fl. 3, 4, e-doc. 1).



    Informa que a apelação foi desprovida, pelo que opôs embargos de declaração, que foram rejeitados. 



    Relata que foi interposto recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento. Contra essa decisão foi interposto agravo que restou decidido nos seguintes termos (e-doc. 4):



    “AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DO TEMA 1.028 DO STF. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



    I - CASO EM EXAME 



    1. Agravo intemo interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário base no artigo 1 .030, incisa 1, alínea "a", do Código de Processo Civil 



    2. Na presente hipótese, o acórdão proferido pela 6ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, objeto do recurso extraordinário interposto pela ora agravante, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo o entendimento da sentença que julgou improcedente o pedido autoral de concessão de pensão especial de ex-combatente instituído pelo genitor, por considerar que não foram preenchidos os requisitos exigidos pela Lei n. 4.242/63, eis que: "A autora não Logrou detnonstrar sua inaptidão em prover a própria subsistência. Ou seja, não há provas nos autos de que seja incapacitado, sem poder prover seus próprios meios de subsistência 



    II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se seria aplicável à hipótese dos autos o Tema n. 1.028: do Supremo Tribunal Federal 



    III - RAZÕES DE DECIDIR 



    4. No recurso extraordinário n. 1.170.204/RS (Tema n. 1.028), o Supremo Tribunal Federal decidiu pela ausência de repercussão geral no que tange à questão envolvendo a aferição de requisitos legais para a concessão de benefício previdenciário instituído por servidor público civil e militar, bem como a segurados do regime geral de previdência social, por não ter estatura constitucional e demandar a análise de legislação infraconstitucional, além da necessidade de revolvimento de fatos e provas. Constata-se, pois, a similitude do referido Tema julgado pelo STF com o caso ora em apreciação 



    5. Portanto, a decisão agravada está de acordo com o entendimento fixado pela Suprema Corte (Tema n. 1.028), não tendo a agravante apresentado qualquer fundamento apto a afastar a aplicação do referido precedente qualificado. 



    IV - DISPOSITIVO 



    6. Agravo interno desprovido”. 



    Requer o acolhimento da presente reclamação para que seja cassado definitivamente a decisão reclamada e que seja determinado o processamento do recurso extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    3. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, por tratar a demanda de matéria repetitiva. 



    4. A reclamação é ação de impugnação autônoma prevista no texto original da Constituição Federal de 1988, dentro do rol de competências originárias desta Suprema Corte (art. 102, I, “l”), destinada a proteger a integridade de sua competência e a assegurar a autoridade de decisão dotada de efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte. Com o advento da EC 45/2004, além da dupla finalidade a que alude o art. 102, I, “l” da CF, a reclamação passou a ser cabível contra ato ou decisão que contraria súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF/1988).



    O Código de Processo Civil disciplinou o instituto no art. 988 e seguintes: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    (…)§ 5º É inadmissível a reclamação:



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    (…)”



    Consoante se extrai da leitura do art.  988, § 5º, II, do CPC, admite-se o manejo da reclamação para garantia da observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que tenham sido esgotadas as instâncias ordinárias.



    5. Registro que o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o “percurso de todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação” (Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 11.4.2017). Nesse mesmo sentido: Rcl 26.775-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 31.8.2020; Rcl 29.505-AgR/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.8.2018; Rcl 30.068-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.5.2020; Rcl 32.277-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.12.2018; Rcl 39.305-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2020; Rcl 44.758-ED-AgR/DF, de Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.6.2021. 



    Verifico que foi preenchido o requisito relativo ao esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que o ato reclamado se trata de decisão que negou provimento a agravo em recurso extraordinário, mediante aplicação da sistemática da repercussão geral. 



    6. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada relativamente à subsunção do caso individual ao precedente de repercussão geral. Precedentes: Rcl 25.322-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.8.2017; Rcl 28.283-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.11.2017; Rcl 29.484-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019; Rcl 32.591-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.8.2019; Rcl 32.663-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05.4.2019; Rcl 33.709-AgR/MG, Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 01.10.2019.



    7. Ao exame dos autos, constato que o reclamante manejou recurso de agravo em extraordinário ao qual foi negado provimento em razão do não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal com aplicação da tese jurídica firmada no julgamento do ARE n. 1.170.204 (Tema n. 1.028), sendo inviável, portanto, a remessa do extraordinário ao Supremo Tribunal Federal.



    Nesse contexto, não há que falar em aplicação equivocada do Tema n. 1.028 (ARE n. 1.170.204), porquanto no referido precedente esta Corte declarou a ausência de repercussão geral da controvérsia atinente  à aferição dos requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário da pensão por morte, tendo em vista se tratar de matéria infraconstitucional.



    8. Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, de modo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. DECISÃO QUE INADMITE RE NA ORIGEM. APLICAÇÃO DO TEMA 1.028 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO CONTRA A QUAL CABIA UNICAMENTE AGRAVO INTERNO. CPC, ART. 1.030, §2º, E 1.042. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA NA APLICAÇÃO DO PRECEDENTE VINCULANTE NA ORIGEM. RECLAMAÇÃO JULGADA LIMINARMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 71717 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 16-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-12-2024 PUBLIC 19-12-2024)



    9. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente